Tribunal: TJBA
Processo: 8012482-86.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012482-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA REIS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CANDEIAS, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE. INCOMPATIBILIDADE. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA COM DETERMINAÇÃO. Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, em casos excepcionais, quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, como na hipótese dos autos, o STF tem permitido a manutenção da prisão cautelar, ainda que, na sentença condenatória esteja fixado o regime semiaberto. No entanto, para afastar qualquer constrangimento ilegal, determino a expedição de guia de execução provisória para que o acusado inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto em estabelecimento apropriado, observando-se o provimento nº 04/17 da CGJ/Ba. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8012482-86.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como paciente, GABRIEL OLIVEIRA REIS. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em conhecer da impetração, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.